Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725865-46.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal n. 0753795-59.2020.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122243808 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, determinou a indisponibilidade de bens da agravante, mediante registro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com fundamento no artigo 185-A do Código Tributário Nacional. Em suas razões recursais, a agravante afirma que não fora citada na demanda executiva e que não houve consulta prévia ao sistema ERIDF, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos previstos nos incisos I e III do artigo 185-A do Código Tributário Nacional. Pondera, ademais, que não houve exaurimento das diligências, conforme o entendimento firmado na Súmula no 560 do colendo Superior Tribunal de Justiça. A agravante assevera que é proprietária de mais de 1.000 (mil) imóveis registrados no Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis no DF, conforme documentos juntados aos autos do processo originário sob os IDs 132807495 e 132808645. Destaca que os valores executados (débitos de IPTU) se referem a imóveis que, embora estejam registrados em seu nome, encontram-se sob a posse de terceiros há décadas, os quais já dispõem de inscrição individualizada de IPTU. Pondera, ademais, que os imóveis vinculados aos débitos executados estão em fase de regularização fundiária, conforme ata da CONPLAN constante no processo originário. Prossegue aduzindo que há cobrança em duplicidade do IPTU, pois os ocupantes dos imóveis já vêm promovendo o pagamento do tributo há mais de 10 (dez anos). Argumenta que o perigo da demora decorre do fato de que se encontra impossibilitada de dispor do seu patrimônio e de dar prosseguimento à regularização do Setor Habitacional Arapoanga, empreendimento imobiliário em Planaltina com aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) imóveis. Asseverando estar configurada a inexigibilidade do crédito fiscal executado e ausência dos requisitos legais previstos no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, a fim de que seja determinada a imediata remoção da indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de bens – CNIB, bem como no cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sem custos. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi submetido ao eminente Desembargador responsável pelo Plantão Judicial de Segunda Instância do dia 5 de agosto de 2022, oportunidade em que ficou consignada a inexistência de risco de perecimento do direito, a justificar a análise da pretensão em regime de plantão. Determinado o recolhimento do preparo (ID 38167419), a agravante promoveu a juntada do respectivo comprovante (ID 38200409). Na petição constante do ID 38199957, a agravante esclarece que as fichas cadastrais de IPTU anexadas no ID 37947975 comprovam que os imóveis objetos da execução fiscal já possuem inscrição individualizada de IPTU em nome dos moradores. Ressalta que o decreto de aprovação do empreendimento imobiliário Nova Reserva Capital, expedido em 15 de março de 2022 tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, expirando em 15 de setembro de 2022 o prazo para registro do empreendimento. Afirma que já obteve licença prévia ambiental do loteamento e que ofereceu à penhora imóvel com valor superior ao objeto da execução fiscal. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 38294866, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravado ofertou contrarrazões no ID 40017188, sustentando que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista a resolução do processo de execução fiscal, por cancelamento das CDAs. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 138917100), no dia 05/10/2022, pela qual foi resolvido o processo, com fulcro no artigo 26 da Lei n. 6.830/80, em virtude do cancelamento das CDAs que ampararam o ajuizamento da execução fiscal em apreço. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 às 12:43:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora